Tribunal: TJPA
Processo: 0000409-98.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000409-98.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JORDAO GAMA DE MIRANDA

APELADO: JORDAO GAMA DE MIRANDA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS
– ART. 157,
CAPUT
, DO CP - ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PLEITO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA. Embora graves os fatos imputados ao réu e a sua multirreincidência em crime doloso, tudo isso já existia
à época da concessão da liberdade provisória a ele e, desse modo, não serve para fundamentar a custódia cautelar. Precedente do STJ.
- 2) PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e depoimento extrajudicial da vítima, devidamente corroborado, em juízo, pelo relato de um dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais, como
in casu.
Precedente jurisprudencial.
- 3) PLEITO DEFENSIVO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA.
Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao réu a
culpabilidade (uso de faca - maior intimidação na ação criminosa), os antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0004860-12.2006.8.14.0401), a conduta social (cometimento do crime durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso) e as circunstâncias do crime (vítima abordada em plena luz do dia, em um Conjunto Residencial de grande circulação de pessoas), mostrando-se, assim, justificada a fixação da reprimenda-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa. Precedentes jurisprudenciais.

– 4) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS -
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID – 6447375) e por JORDÃO GAMA DE MIRANDA, termo no ID – 6447377, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (IDs – 6447371 e 6447373), que condenou o segundo à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso,
pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, o
Parquet
requer a decretação da prisão preventiva do acusado.

Em contrarrazões (ID – 6447384), a defesa pugna pelo conhecimento improvimento do apelo ministerial.

Nas razões recursais (ID - 6447381), a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

Em contrarrazões (ID – 9447386), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo defensivo, apenas para reduzir a pena-base imposta ao acusado.

Nesta Instância Superior, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos (ID - 6856478), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 6447328) que, no dia 10/01/2017, por volta das 06h30m, no Conjunto Paar, situado na Travessa Tucuruí, Quadra 59, Bairro Maguari, Município de Ananindeua, o acusado, ora apelado/apelante, mediante grave ameaça e violência, com emprego de arma branca tipo “faca”, surpreendeu a vítima Estefany Pamela da Silva Quadra e subtraiu uma bolsa contendo um aparelho celular e documentos pessoais, empreendendo fuga na sequência.

Após o ocorrido, a ofendido acionou a polícia militar, que estava em patrulhamento ostensivo pelo Bairro, tendo os policiais localizado o réu em um imóvel e o prendido em flagrante, o qual ainda ameaçou a vítima e confessou a prática do crime perante a autoridade policial.

O réu foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do CP, sendo que, após a regular da instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
, tendo sido interpostos recursos de apelação pela defesa e pela acusação, os quais passo a analisar detida e separadamente:

1 - PLEITO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO
.

Consta dos autos que, após ter tido a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, foi concedida ao réu, no dia 17/04/2017, por ocasião do recebimento da peça acusatória, a liberdade provisória (ID – 6447333), permanecendo solto durante toda a instrução criminal (quase três anos).

Muito embora graves os fatos imputados ao réu e a sua multirreincidência em crime doloso (Processos nº 0008126-75.2006.8.14.0401, 0004860-12.2006.8.14.0401 e 0001887-15.2005.8.14.0401), tais situações já existiam à época da concessão do aludido benefício e, desse modo, não servem para fundamentar a custódia cautelar, ainda que tenha havido a condenação dele, no presente feito, a uma pena superior a 04 (quatro) anos.

Assim sendo, considerando a inexistência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação preventiva, julgo
improcedente
o pleito ministerial.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA.
SENTENÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL A QUO NO ÂMBITO DO RECURSO DEFENSIVO DE APELAÇÃO. RÉUS QUE PERMANECERAM SOLTOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR MAIS DE OITO ANOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO APTO A RESPALDAR O ENCARCERAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA
.

1.
A prisão preventiva materializa-se como exceção às regras constitucionais e, como tal, sua incidência em cada caso concreto deve vir motivada e fundamentada em elementos novos ou contemporâneos que demonstrem a sua efetiva necessidade no contexto fático-probatório apreciado
, sendo inadmissível sem a existência de razão sólida e individualizada a motivá-la, especialmente com a edição e entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em que a segregação deve ser empregada como última medida para garantir a ordem pública e a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312 do Código de Processo Penal).

2. No caso,
os pacientes responderam em liberdade à instrução criminal
(mais de 8 anos)
e obtiveram o direito de assim recorrer no édito condenatório. Em que pese a gravidade concreta dos atos por eles praticados, não serviu tal circunstância para a decretação da segregação cautelar desde o início da ação penal, de forma que não poderá, agora, embasar a prisão provisória, pois flagrante a ausência de contemporaneidade entre a situação que revela perigo concreto e o momento da decretação da prisão
.

3. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes.”
(STJ, HC 549.914/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18/02/2020) (grifo nosso)

2 - PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial (ID – 6447414), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 6447416) e auto de entrega (ID – 6447416).

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através do depoimento extrajudicial da vítima ESTEFANY PAMELA DA SILVA QUADRA (ID – 6447392), a qual indicou o réu como autor do crime, afirmando que ele, primeiramente, puxou a sua bolsa com violência e, como ela não entregou o objeto, tirou uma faca da cintura e encostou em sua costela, fazendo-a entregar a
res furtivae
, bem como que ele ainda a ameaçou dizendo que ia pegá-la caso fosse para a cadeia, sendo tal depoimento corroborado pelo relato judicial da testemunha GUSTAVO FREITAS DE PAIVA, policial militar, que confirmou ter sido acionado pela ofendida e, após diligências, ter prendido o réu em sua própria casa com a faca utilizada na ação criminosa.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com o depoimento colhido sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com as demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Portanto,
improcedente
o pleito absolutório.

3 - PLEITO DEFENSIVO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.

Em que pese a
magistrada sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao réu a CULPABILIDADE (a despeito de os fatos serem anteriores à Lei nº 13.964/2019, o uso de faca imprimiu maior intimidação na ação criminosa), os ANTECEDENTES (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0004860-12.2006.8.14.0401), a CONDUTA SOCIAL (cometimento do crime durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso, conforme relatório do INFOPEN no ID – 6447369) e as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (vítima abordada em plena luz do dia, em um Conjunto Residencial de grande circulação de pessoas, tanto que já foi uma das maiores invasões da América Latina).

Nesse diapasão:

“ROUBO MAJORADO TENTADO – RECURSO MINISTERIAL: aumento da pena-base e fixação de regime fechado – possibilidade –
emprego de faca para intimidação das vítimas – culpabilidade elevada e maior periculosidade da conduta – elementos a serem considerados na dosimetria da pena
– circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência que reclamam a imposição de regime mais gravoso – RECURSO PROVIDO.”
(TJ/SP, 0001326-49.2021.8.26.0037, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, j. 08/09/2023) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. DESVALOR. CONFIGURAÇÃO
. FRAÇÃO. UM OITAVO DO INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso é adequado e suficiente para que seja avaliada negativamente a circunstância judicial “conduta social” do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena
.

2. É lícito o cômputo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime para a exasperação da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria da pena.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0708070-67.2022.8.07.0019, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 06/09/2023) (grifo nosso)

Logo, mais do que justificada a fixação da pena-base corporal em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, o que mantenho.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 16/11/2023